Tribunal: TJMT
Processo: 1016604-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016604-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARLI ROSSI
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Marli Rossi, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proposta pela agravante em desfavor dos agravados, indeferiu a tutela de urgência vindicada, consistente na condenação dos entes públicos requeridos na obrigação de disponibilizarem tratamento domiciliar à autora, no sistema de home care.
A agravante relata que possui 63 (sessenta e três) anos de idade, é portadora de demência progressiva de origem familiar (CID10 G30 e F.09), e teve uma progressão para piora de todas as funções de independência como se vestir, alimentar e deambular, assim, tem a necessidade do uso de fraldas geriátricas e de tratamento domiciliar na modalidade de home care.
Sustenta que, o juiz a quo não dispendeu maiores análises aos requisitos demonstrado na petição inicial, bem como não pondereu a real gravidade do caso em tela, que constituem premissas para a concessão da medida antecipatória, bem como que, é forçoso reconhecer que a decisão colide com Princípios e requisitos processuais, ao mesmo tempo, imputa grave prejuízo a Agravante, em eminente risco de ter seu quadro de saúde agravado, caso não receba o tratamento adequado.
Aduz que, conforme atestado no Relatório Médico juntado aos autos, a agravante necessita de tratamento home CARE, eis que ela é portadora de demência progressiva de origem familiar, sem resposta a medicação atualmente disponível para patologia, com emagrecimento e desnutrição por falta de aceitação, necessitando de gastrostomia para melhora de aporte nutricional, além de ser totalmente dependente de terceiros para todas as atividades de vida diária. Possui indicação de Home Care para melhora das comorbidades associadas a própria patologia acima citada.
Neste contexto, requer que o presente recurso seja conhecido, na modalidade por instrumento, sendo ainda concedida a tutela antecipada para evitar prejuízo grave e de difícil reparação a agravante, tudo na forma do art. 1.015, I c/c art. 1.019, ambos do CPC vigente, no sentido de determinar que os agravados forneçam o Tratamento de Internação Domiciliar, na Modalidade de Home Care, de acordo com a prescrição médica, e, no mérito, que seja o presente recurso provido, para reformar a decisão interlocutória aqui guerreada, por todas as razões acima defendidas, determinando que os Agravados autorizem TODO o tratamento de internação Domiciliar, na modalidade de Home Care.
É o que merece registro.
Decido.
Como se sabe, para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem.
Após analisar o aduzido pela Agravante, tenho que a presente liminar deve ser deferida.
Explico melhor.
Quanto ao direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão, in verbis:
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:
“Art. 2o A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. [Destaquei]
Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.
Entendo que a hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.
In casu, da análise dos documentos anexos ao feito de origem, verifica-se que restou demonstrado o direito da Agravante em ter a sua disponibilização tratamento domiciliar na modalidade home care com a maior brevidade possível, eis que consta nos autos originários documentos médicos, assinados respectivamente pelo Dr. Augusto Cesar Pinto de Arruda, disponível no ID n. 62896374, e pela Dra. Cíntia Maria Cavalcante, disponível no ID n. 52778576, constando o seguinte:
“A paciente possui diagnóstico de demência de Alzheimer em estágio avançado, sem resposta a medicação atualmente disponível para a patologia, com emagrecimento e desnutrição por falta de aceitação, em uso de gastrostomia para melhora de aporte nutricional. Além de ser totalmente dependente de terceiros para todas as atividades de vida diária. Paciente com indicação de HOME CARE para melhora das comorbidades associadas a própria patologia citada. Além se seguimento multidisciplinar regular e contínuo. ” [Destaquei]
“Atesto para os devidos fins que Marli Rossi está em tratamento médico pela neurocirurgia por demência progressiva de origem familiar com progressão para piora de todas as funções de independência como vestir, alimentar e deambular, com perda de capacidade de comunicação oral e perda do controle esfincteriano, necessitando de fraldas geriátricas e cuidados 24 horas por dia. Com permanente e total invalidez. Não há indicação médica específica neste caso pois a doença não responde a medicação disponível. ” [Destaquei]
Além disso, do exame dos documentos anexos ao feito de origem, disponíveis no ID n. 54089135 e n. 58315281, constata-se que a requerente atualmente está aos cuidados de sua filha Gizely Rossi Silva que é portadora de DOENÇA CRÔNICA ONCOLÓGICA – CA DE MAMA BILATERAL – CID C50.9 e apresenta limitação funcional do membro superior esquerdo e risco de edema irreversível – CID G83.2.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR VINDICADA, determinando que os entes públicos requeridos disponibilizem em favor da agravante o tratamento domiciliar na modalidade home care.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 17 de julho de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora